Tribunal: STF
Processo: ADI 2622
Classe: ADI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-11-10
Data de publicação: 2011-11-10

Ementa:
EMENTAS: 1. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Art. 99, caput e §§ 1º e 2º, da Constituição do Estado de Rondônia, com a redação da EC 20/2001. Servidor público. Ministério Público. Eleição do procurador-geral da justiça. Previsão de recondução sem limitação no caput. Inadmissibilidade. Afronta ao art. 128, § 3º, da CR, que autoriza uma só recondução. Interpretação conforme da norma impugnada. Pedido julgado procedente para esse fim. Prejuízo do pedido quanto aos §§ 1º e 2º, revogados pela EC 49/2006. Se norma de constituição estadual, ao prever recondução ao cargo de procurador-geral do Ministério Público, não a limita, deve ser interpretada como permissão para uma única recondução.



    2. Art. 100, inc. II, alínea “f”, da mesma Constituição. Membros do Ministério Público. Proibição para ocupar qualquer cargo a título demissível ad nutum. Inadmissibilidade. Impossibilidade de alcançar cargos da administração da própria instituição. Interpretação conforme para esse fim. Ação julgada, em parte, procedente. Precedente. Não pode norma de Constituição estadual proibir nomeação de membro do Ministério Público para cargo de confiança que integre a administração da própria instituição.